Tribunal: TJPA
Processo: 0013104-51.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013104-51.2014.8.14.0051
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0013104-51.2014.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTOR: PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADORA: JOSELMA DE SOUSA MACIEL

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. RÉU LOGROU ÊXITO NO ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAR NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DO MUNICÍPIO E O DANO. PRINCÍPIO DO POLUIDOR- PAGADOR ESBULHO EM PROPRIEDADE PRIVADA.

I.

Prima facie
, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

II.

Através da análise contida da petição inicial e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença de id n° 879751, sequer se referiu sobre qualquer argumento apresentado pelo juízo
a quo
ao rebater as teses levantadas na inicial, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na inicial da Ação Civil Pública.

III.

Recurso não conhecido, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

IV.

Por se tratar de Ação Civil Pública julgada improcedente, está sujeita ao Reexame Necessário.

V.

Trata-se de Ação Cível Pública ajuizada pelo Ministério Público, a qual visa
que o Município de Santarém seja condenado a remanejar todas as pessoas e famílias da ocupação irregular na margem direita da Rodovia Fernando Guilhon, para Unidades Habitacionais dos Programas Públicos de Habitação destinadas à População de Baixa Renda. Bem como para recuperar, restaurar, recompor o Meio Ambiente Natural.

VI.

Em relação ao pedido de retirada e remanejamento dos posseiros, na esteira do Ministério Público, entendo que já foram tomadas as medidas oportunas, uma vez que o Município de Santarém já se utilizou da medida judicial cabível, por meio da Ação Civil Pública n° 0003993-38.2017.8.14.0051, ajuizada em 13/03/2017, na qual, em respeito à preservação do meio ambiente, o Juiz de Direito da 6ª Vara Civel e Empresarial da Comarca de Santarém determinou a retirada dos ocupantes do local, bem como a retirada ou demolição de todas as construções, estacas, marcações, tapumes e/ou qualquer meio de demarcações.

VII.

Além disso, cabe ressaltar a existência de três Termos de Cooperação Técnica celebrados entre o Governo do Estado, através da COHAB- Companhia de Habitação do Estado do Pará, com o Município de Santarém, o primeiro, visando a implementação de ações conjuntas para o Programa Municipal de Moradia Social, atendendo famílias com até 1 (um) salário mínimo; o segundo, tem por objeto a formalização do compromisso, por parte do governo municipal, de participar da capacitação que compreende a Regularização do Município junto ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social- SNHIS; e o terceiro, visando a implementação de ações conjuntas de regularização fundiária de interesse social nos assentamentos informais;

VIII.

Somado a isso, também foi noticiado nos autos a existência do Programa Minha Casa, Minha Vida, através do qual são garantidas as políticas públicas pretendidas pelo
Parquet
, cabendo ao Município de Santarém viabilizar a inscrição das famílias, o que, segundo demonstrado nos autos, está sendo adequadamente cumprido.

IX.

Destarte, o Município de Santarém logrou êxito no seu ônus probatório, pois comprovou fato modificativo e extintivo do direito do autor, visto que já estava promovendo todos os atos que lhe competem para solucionar a questão, conforme mencionado acima.

X.

Em relação ao pedido de recuperação, restauração e recomposição do Meio Ambiente Natural referente a área objeto do litígio, também não merece acolhimento.

XI.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

XII.

No entanto, apesar do dano ambiental configurar responsabilidade civil objetiva, sabe-se que é necessário a comprovação do nexo causal entre o ato do agente e do dano causado.

XIII.

No caso em análise, não há dúvidas sobre o dano ambiental, porém, este não foi causado por qualquer conduta omissiva ou comissiva do Município, de modo que não há nexo causal. Além disso, é válido ressaltar que se trata de danos causados por invasores de terra em propriedade particular da SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

XIV.

Sendo assim, levando em consideração que as provas dos autos não demonstram o nexo causal entre o dano e a conduta do Ente Municipal, não há que se falar em responsabilidade, visto que de acordo com o Princípio do Poluidor-Pagador, mencionado alhures, o responsável pela poluição ou degradação do meio ambiente tem a obrigação de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados.

XV.

Por fim, comungo do mesmo entendimento do juízo
a quo
de que é dever no Município coibir atos de esbulho possessório relacionados a coisa pública. Ocorrendo esbulho de bem particular, este deve ingressar com as demandas pertinentes para salvaguardar seus direitos, como já foi feito através da Ação de Interdito Proibitório (n° 0004202-12.2014.8.14.0051)

XVI.

Recurso não conhecido, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

XVII.

Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6° Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que em outubro de 2009, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Pará- SEMA/PA, constatou a ocorrência de ocupação irregular por populares com o objetivo de construir moradias em área localizada às margens da Rodovia Fernando Guilhon.

Contou que a SEMA/PA e a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém)- que também constatou a mesma ocorrência-, emitiram um Relatório de Fiscalização, no qual consta a ocupação e os riscos ao meio ambiente, devido ao desmatamento e queimada da vegetação.

Informou que a mesma situação foi verificada em fevereiro e março de 2010, respectivamente, pela Câmara Técnica do Ministério Público Estadual e pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Continuou narrando que através de Ação Judicial, a ocupação irregular de populares foi retirada da referida área. Porém, em novembro de 2014 chegou ao conhecimento do Ministério Público, que em fevereiro do mesmo ano ocorreu nova ocupação irregular.

Apontou que a ocupação não possui qualquer infraestrutura e causa riscos de danos ao meio ambiente na área localizada na margem direita da Rodovia Fernando Guilhon, o que demonstra que o Município de Santarém não está promovendo o adequado ordenamento territorial, nem controlando o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, entre outros.

Assim, ajuizou a ação para que o Município de Santarém seja condenado a remanejar todas as pessoas e famílias da ocupação irregular para Unidades Habitacionais dos Programas Públicos de Habitação destinadas à População de Baixa Renda. Bem como para recuperar, restaurar, recompor o Meio Ambiente Natural.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°879751, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos.

No caso presente, firmo meu convencimento de que o Ministério Público no logrou êxito em demonstrar a ausência da política pública ou o Estado de coisas inconstitucional.

Também no logrou êxito em demonstrar que os entes estatais possuem recursos suficientes para atender a demanda, e também no demonstrou a existência dessa demanda, eis que no muito tempo atrás foi inaugurado o Bairro da Salvaço, complexo que faz parte do programa MINHACASA, MINHA VIDA, do governo federal.

No sabemos por exemplo quantos arquitetos, engenheiros, pedreiros, seriam necessários para tanto. Haveria dispensa de licitaço para a concluso das obras?

O que quero dizer é que já existe uma política pública em andamento, que é o Minha Casa, Minha Vida. No posso dizer que há uma omisso estatal havendo política pública em andamento. E no se está aqui questionando a qualidade do programa, mas a sua existência.

No caso GROOTBOOM, na Africa do Sul, a requerente morreu sem ter casa. Mesmo com a Sentença, eis que no foi possível ao Estado cumprir com a obrigaço. Lá, no havia política pública. Aqui, essa política, boa ou má, existe.

No restando demonstrada a ausência de políticas públicas pelo ente, a existência de recursos suficientes para a política pública requerida na inicial, e a efetividade da política pública pleiteada, em face das que esto sendo utilizadas atualmente, outro caminho no resta seno a improcedência dos pleitos autorais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
Ministério Público Estadual.”

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (
1176694 - Pág. 4)

Em suas razões, repete a narração dos fatos contidos na inicial e reafirma que o Município de Santarém não está promovendo o adequado ordenamento territorial, nem controlando o uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência total dos pedidos da inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 1176696)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Prima facie
, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Além disso, na ocasião em que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

No recurso de apelação, o mencionado princípio está inserido no 1.010 do CPC, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
[1]
, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida,
sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida da petição inicial e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença de id n° 879751, sequer se referiu sobre qualquer argumento apresentado pelo juízo
a quo
ao rebater as teses levantadas na inicial, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na inicial da Ação Civil Pública.

Para ser mais exata, as razões do recurso de apelação podem ser encontrados do mesmo modo no id n° . 879731 - Pág. 3 a 5.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DUAS APELAÇÕES DO AUTOR. PRIMEIRO PROTOCOLO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE E PREVALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. (...)

;

2. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

3. Identificada a falta de dialeticidade do apelo que ataca o mérito da lide, enquanto a sentença reconheceu a decadência do

mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, impende deixar de conhecer do apelo, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais;

4. Apelação não conhecida.

(2020.00428159-55, 211.994, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE.

1
. A parte recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso;

2. Apelação não conhecida.

(2020.00401681-46, 211.670, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais;

3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

Desta forma, à vista de a apelação mostrar-se alheia à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a impropriedade da sentença proferida, com a ilustração convincente do seu desacerto; por tudo isto é que não comporta conhecer do apelo, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Por oportuno, esclareço que, em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte recorrente.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida, conforme consta na fundamentação.

No entanto, por se tratar de Ação Civil Pública julgada improcedente, está sujeita ao Reexame Necessário.

Conforme já relatado, trata-se de Ação Cível Pública ajuizada pelo Ministério Público, a qual visa
que o Município de Santarém seja condenado a remanejar todas as pessoas e famílias da ocupação irregular na margem direita da Rodovia Fernando Guilhon, para Unidades Habitacionais dos Programas Públicos de Habitação destinadas à População de Baixa Renda. Bem como para recuperar, restaurar, recompor o Meio Ambiente Natural.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual
merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[3]
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas
capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. E quanto ao réu, deve comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, há de se ressaltar que o réu logrou êxito no seu ônus probatório, pois comprovou fato modificativo e extintivo do direito do autor, pois na peça inaugural constam os seguintes pedidos: 1) O remanejamento das pessoas da ocupação irregular para Unidades Habitacionais dos Programas Públicos de Habitação destinados à População de baixa renda; 2) A recuperação, restauração e recomposição do Meio Ambiente Natural referente a área objeto do litígio.

Em relação ao pedido de retirada e remanejamento dos posseiros, na esteira do Ministério Público, entendo que já foram tomadas as medidas oportunas, uma vez que o Município de Santarém já se utilizou da medida judicial cabível, por meio da Ação Civil Pública n° 0003993-38.2017.8.14.0051, ajuizada em 13/03/2017, na qual, em respeito à preservação do meio ambiente, o Juiz de Direito da 6ª Vara Civel e Empresarial da Comarca de Santarém determinou a retirada dos ocupantes do local, bem como a retirada ou demolição de todas as construções, estacas, marcações, tapumes e/ou qualquer meio de demarcações.

Além disso, cabe ressaltar a existência de três Termos de Cooperação Técnica celebrados entre o Governo do Estado, através da COHAB- Companhia de Habitação do Estado do Pará, com o Município de Santarém, o primeiro, visando a implementação de ações conjuntas para o Programa Municipal de Moradia Social, atendendo famílias com até 1 (um) salário mínimo (id n° 879742 - Pág. 23); o segundo, tem por objeto a formalização do compromisso, por parte do governo municipal, de participar da capacitação que compreende a Regularização do Município junto ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social- SNHIS (id n° 879743 - Pág. 4); e o terceiro, visando a implementação de ações conjuntas de regularização fundiária de interesse social nos assentamentos informais (id n° 879743 - Pág. 9).

Somado a isso, também foi noticiado nos autos a existência do Programa Minha Casa, Minha Vida, através do qual são garantidas as políticas públicas pretendidas pelo
Parquet
, cabendo ao Município de Santarém viabilizar a inscrição das famílias, o que, segundo demonstrado nos autos, está sendo adequadamente cumprido (id n° 879743 - Pág. 15).

Sobre o assunto, é válido transcrever algumas ocorrências contidas na Ata de Reunião ocorrida em 13/03/2015, na qual estavam presentes os representantes da Prefeitura Municipal de Santarém, dos moradores da ocupação do Juá, do Movimento dos Trabalhadores em Luta por Moradia- MTLM (id n° 879743 - Pág. 18), vejamos:

“(...) O segundo item que passou a ser tratado foi o cadastro e seleção do Programa Minha Casa Minha Vida, Residencial Salvação. Margarete Ferreira (representante dos ocupantes de Juá e do Movimento dos Trabalhadores em Luta por Moradia- MTLM) informou que no ano de 2012, o MTLM encaminhou 300 famílias para cadastro do referido programa (...). O Prefeito de Santarém questionou qual a posição dos representantes dos ocupantes da área com relação ao cadastro das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, elencando os critérios nacionais e municipais que deverão ser preenchidos pelos candidatos à inscrição. O Prefeito solicitou ainda, que se envide esforços no sentido de se recadastrar as pessoas que foram cadastradas em 2012 pelo HTLM, bem como cadastrar os que ainda não foram inscritos.(...) O Prefeito sugeriu que os senhores Margarete e

Jefferson (também representante dos ocupantes de Juá) relacionem as pessoas interessadas em realizar o cadastro e recadastro, para que haja a disponibilização de transporte pela Prefeitura de Santarém para as famílias interessadas em realizar a atualização do banco de dados para habitação de interesse social (...). Por fim, o Prefeito questionou a pretensão dos representantes com relação ao Programa Minha Casa Minha Vida Entidade. Explicando que há a possibilidade de proposição por entidades devidamente constituídas, ao Ministério das Cidades, de projetos de construção de casas populares, possuindo ou não o terreno. Caso não possua o terreno, a entidade deve apresentar um contrato de promessa de compra e venda. Recebendo a aprovação, o FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) financia a compra do imóvel. (...)Os representantes do movimento social por moradia presentes à reunião vão avaliar o interesse e a oportunidade de apresentarem propostas ao Programa Minha Casa Minha Vida Entidade, ficando a Prefeitura de Santarém à disposição para apoiá-los(...).”

Destarte, entendo que o Município de Santarém logrou êxito no seu ônus probatório, pois comprovou fato modificativo e extintivo do direito do autor, visto que já estava promovendo todos os atos que lhe competem para solucionar a questão, conforme mencionado acima.

Na sequência, passo a analisar o segundo pedido contido na ação de origem, qual seja, a recuperação, restauração e recomposição do Meio Ambiente Natural referente a área objeto do litígio.

Pois bem. A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional temos a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Isso é o que se extrai da leitura e interpretação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. Vejamos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A mesma Lei afirma em seu art. 4º, VII, que o responsável pela poluição ou degradação do meio ambiente tem a obrigação de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Dessa forma, na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois “O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”. (MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 45.).

Sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL.
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR.
1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2.
A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador).
3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC.

(2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14, Publicado em 2014-11-14)

No entanto, apesar do dano ambiental configurar responsabilidade civil objetiva, sabe-se que é necessário a comprovação do nexo causal entre o ato do agente e do dano causado.

No caso em análise, não há dúvidas sobre o dano ambiental, porém, este não foi causado por qualquer conduta omissiva ou comissiva do Município, de modo que não há nexo causal. Além disso, é válido ressaltar que se trata de danos causados por invasores de terra em propriedade particular da SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ( id n°’s 879733 - Pág. 4; 879733 - Pág. 8; 879736; 879737 - Pág. 1).

Sendo assim, levando em consideração que as provas dos autos não demonstram o nexo causal entre o dano e a conduta do Ente Municipal, não há que se falar em responsabilidade, visto que de acordo com o Princípio do Poluidor-Pagador, mencionado alhures, o responsável pela poluição ou degradação do meio ambiente tem a obrigação de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados.

Por fim, comungo do mesmo entendimento do juízo
a quo
de que é dever no Município coibir atos de esbulho possessório relacionados a coisa pública. Ocorrendo esbulho de bem particular, este deve ingressar com as demandas pertinentes para salvaguardar seus direitos, como já foi feito através da Ação de Interdito Proibitório (n° 0004202-12.2014.8.14.0051)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto,
ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
NEVES,
Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Ed. JusPodivm. 2018.

[2]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

[3]

MIGUEL GARCIA MEDINA, José
. Novo Código de Processo Civil Comentado
.

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

Belém, 01/02/2021